Tribunal: STF
Processo: ARE 1383846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIOS. MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA AOS ENUNCIADOS Nº 11 E 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Neste caso, a autora, servidora do Município de Afogados da Ingazeira, já teve seu direito reconhecido, em Mandado de Segurança impetrado pela Associação de Professores de Afogados da Ingazeira, à implantação, em seus proventos, da Gratificação por Tempo de Serviço (Quinquênios).



    2. No Mandado de Segurança nº. 0002204-76.2013.8.17.0110, o Juiz proferiu sentença concedendo a segurança pleiteada, para reconhecer a ilegalidade do ato que suprime o recebimento do adicional previsto no art. 93, § 3º, III, da Lei Orgânica Municipal pelos servidores públicos municipais representados pela associação impetrante, assegurando-lhes a implantação em folha de pagamento do referido adicional.



    3. O referido decisum foi mantido por esta Corte de Justiça, nos autos da Apelação nº 0341400-2, julgada monocrativamente pelo Des. Itamar Pereira da Sílvia Júnior, integrante da 4ª Câmara de Direito Público, com trânsito em julgado em 05.03.2015.



    4. Na presente ação, a demandante pugna pela condenação do ente municipal ao pagamento retroativo dos quinquênios, referentes aos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança.



    5. O Município, em suas razões recursais, defende a inconstitucionalidade formal do art. 93, § 3º, III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira.



    6. No caso específico de Afogados da Ingazeira, a Corte Especial deste E. Tribunal de Justiça, em 07/04/2016, em controle concentrado via Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 387736-3, proclamou a inconstitucionalidade dos incisos III, IV, V e VI do § 3º do art. 93 da Lei Orgânica do Municipal, por violação ao art. 19, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado de Pernambuco e, em consequência, julgou procedente, com efeitos ex nunc, o pedido formulado.



    7. Como visto, a Corte Especial modulou os efeitos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, atribuindo eficácia prospectiva à declaração, fixando, como marco inicial da eficácia da decisão, o trânsito em julgado do Acórdão.



    8. Assim, modulados os efeitos, verifica-se que, não obstante os incisos III, IV, V e VI do § 3º do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira tenham sido declarados inconstitucionais, tal reconhecimento não poderia suprimir o direito da servidora, uma vez que, conforme consignado no julgamento da ADIN 387736-3, a eficácia da nulidade só produzirá efeito a partir do trânsito em julgado do seu julgamento. Desse modo, embora reconhecida a inconstitucionalidade, esta somente produzirá efeitos ex nunc.



    9. Não há dúvida, então, do direito da servidora à implantação, em seus proventos, dos quinquênios completados até a declaração de inconstitucionalidade da Lei Orgânica Municipal, direito este reconhecido em sede de Mandado de Segurança.



    10. Diante do impedimento de se cobrar valores retroativos em sede de Ação Mandamental, consoante teor da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal ("Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria"), impõe-se a condenação do Município de Afogados da Ingazeira aos valores referentes aos dois quinquênios completados pela autora até a propositura do writ, em 2013.



    11. Importante consignar que a impetração do Mandado de Segurança interrompeu a prescrição, de forma que, durante a tramitação do writ, não transcorreu o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandamus.(RESP 1647163/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018).



    12. Assim não merece reforma a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento do valor correspondente aos adicionais de tempo de serviço (quinquênios), não recebidos pela autora e devidos nos cinco anos anteriores à propositura do Mandado de Segurança nº. 0002204-76.2013.8.17.0110.



    13. Impõe-se a complementação , de ofício, do decisum de 1º grau, apenas para consignar que os índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária devem ser estabelecidos em consonância com os Enunciados nºs 11 e 20 da Seção de Direito Público, publicados no DJe no dia 07/05/2018.



    14. Apelação desprovida. Adequação da sentença no que se refere aos índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária.



    15. Decisão Unânime."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, "c"; 37, XIV; 60, § 4º, I; 61, § 1º, II, "a", "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente